Tribunal: TJES
Processo: 0001350-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001350-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
FINS DE PREQUESTIONAMENTO0
–
VI
O
LAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP- REC
URSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dessa maneira, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de justiça e não que tenha havido omissão, obscuridade ou contradição no julgamento.

2.
Materialidade e autoria do delito por parte dos apelantes estão devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos, como o Boletim Unificado n° 43469399 (fls. 06/09), Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 16/21), Auto de Restituição (fI. 22), Relatório de Investigação Policial (fls. 23/31) e Relatório Final (fls. 67/72), além das palavras das vítimas e da autoridade policial.

3. Alega a embargante, a título de prequestionamento, que houve ferimento a legalidade da aplicação do art. 226 do CPP, incindindo em nulidade processual, de modo que influiria nas demais provas coligidas posteriormente.

4. Não cabe se falar em reconhecimento da ilegalidade citada, de modo que como explicitado em julgamento de acórdão, nota-se que o reconhecimento não foi feito por via policial, mas por iniciativa das próprias vítimas, uma vez que essas estiverem face a face com os denunciados no momento do delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001350-65.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
,
WALLACE DA SILVA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por WALLACE DA SILVA SOUZA (id. 7816443), em face do acórdão id. 7474836, proferido pela Segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Por meio das razões recursais apresentadas, o embargante aduz que, “embora o acórdão mencionado tenha sustentado que a vítima efetuou o reconhecimento de ambo os acusados, assim o fez, porém, não na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, mas sim através de fotografia, conforma consta do auto de reconhecimento acostado aos autos” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso, “a fim de, dando a ele efeitos infringentes, sanar a nulidade contida no r. Acórdão guerreado, no que pertine à violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que constatado vício quanto à forma que veio a ocorrer o reconhecimento do acusado, o que leva à inexistência de provas e à respectiva absolvição, considerando-se, em caso contrário, expressamente prequestionada a matéria (art. 226 do CPP)” (sic)

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado. De acordo com a melhor doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atingido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

Dessa maneira, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de justiça e não que tenha havido omissão, obscuridade ou contradição no julgamento.

Alega a embargante, a título de prequestionamento, que houve ferimento a legalidade da aplicação do art. 226 do CPP, incindindo em nulidade processual, de modo que influiria nas demais provas coligidas posteriormente.

Em que pese a alegação de negativa de autoria por parte do apelante WALACE, observa-se que a materialidade e autoria do delito por parte dos apelantes estão devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos, como o Boletim Unificado n° 43469399 (fls. 06/09), Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 16/21), Auto de Restituição (fI. 22), Relatório de Investigação Policial (fls. 23/31) e Relatório Final (fls. 67/72), além das palavras das vítimas e da autoridade policial.

Nessa senda, não cabe se falar em reconhecimento da ilegalidade citada, de modo que como explicitado em julgamento de acórdão, nota-se que o reconhecimento não foi feito por via policial, mas por iniciativa das próprias vítimas, uma vez que essas estiveram face a face com os denunciados no momento do delito.

Vale ressaltar:
“
Conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos”

(TJES; APCr 0032679-85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

Destarte, entendo pela coerência no acórdão vergastado.

Contudo, vejo que a matéria alegada foi devidamente analisada, não havendo que se falar em vício algum.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

6

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag.159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________